Tribunal: STF
Processo: Inq 4736
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito. Prorrogação de prazo. Pertinência e utilidade das diligências faltantes. Juntada de documento. Acesso aos autos por investigado. Deferimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de inquérito instaurado por determinação e sob supervisão desta Suprema Corte, no qual figuram como investigados o Senador da República licenciado Ciro Nogueira Lima Filho, Edson Antônio Edinho da Silva, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud. Sob escrutínio o suposto cometimento dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º), em um contexto que envolveria a mercantilização do apoio político do Progressistas (antigo Partido Progressista), no qual o parlamentar exerce cargo de direção.
    A autoridade policial postulou a prorrogação do prazo investigatório para levar a efeito as diligências indicadas no relatório parcial de fls. 244-71, quais sejam: análise do material colhido na Ação Cautelar nº 4422 e nova oitiva do Senador da República licenciado Ciro Nogueira Lima Filho.
    O Ministério Público Federal, em pareceres da Subprocuradora-Geral da República Lindôra Maria Araújo, manifestou-se: (i) pela juntada aos autos da Notícia de Fato nº 1.16.000.002008/2020-47, relacionada ao objeto da investigação (fls. 281-5); (ii) pela prorrogação do prazo de investigações por mais trinta dias, para o cumprimento de diligências faltantes (fls. 300-16) e (iii) pelo deferimento dos pedidos formulados pela Defesa do investigado Edson Antônio Edinho da Silva nas fls. 295-6.
    2. Considerando sua pertinência com o objeto desta investigação e a relevância de seu conteúdo para a elucidação da hipótese investigatória, defiro o requerimento de juntada aos autos da NF 1.16.000.002008/2020-47, formulado pela PGR nas fls. 281-5.
    3. Defiro, igualmente, o pedido de acesso aos autos formulado pela Defesa de Edson Antônio Edinho da Silva nas fls. 295-6, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.
    4. Quanto ao pedido de prorrogação do prazo para a realização de diligências faltantes, assento que a interferência jurisdicional na fase persecutória deve ser econômica, a fim de preservar a independência do titular da ação penal na formação de sua opinio delicti. Nesse sentido:
    Cumpre registrar, por outro lado, que, instaurado o inquérito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir na formação da opinio delicti. É de sua atribuição, na fase investigatória, controlar a legitimidade dos atos e procedimentos de coleta de provas, autorizando ou não as medidas persecutórias submetidas à reserva de jurisdição, como, por exemplo, as que importam restrição a certos direitos constitucionais fundamentais, como o da inviolabilidade de moradia (CF, art. 5º, XI) e das comunicações telefônicas (CF, art. 5º, XII). Todavia, o modo como se desdobra a investigação e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade de diligências tendentes à convicção acusatória são atribuições do Procurador-Geral da República (Inq 2913-AgR, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-2012), mesmo porque o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, é o verdadeiro destinatário das diligências executadas (Rcl 17649 MC, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/5/2014).
    (Inq 3992 Mérito, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.12.2015).
    Em sua manifestação, a PGR pontuou que “o esforço investigativo realizado no bojo do presente Inquérito permitiu que importantes passos fossem dados em direção à elucidação dos fatos investigados. Entretanto, o completo esclarecimento dos fatos ainda demanda novas diligências e, assim, a continuidade das investigações” (fls. 314-5).
    Para a elucidação da hipótese investigatória, apontou a necessidade de escrutínio do material indiciário e probatório arrecadado na Ação Cautelar nº 4422 (apensa), de nova oitiva do Senador da República licenciado Ciro Nogueira Lima Filho, “para que ele possa ter o direito de se defender, antes da apresentação do Relatório Final desta investigação” (fl. 314), e de oitiva do investigado Edson Antônio Edinho da Silva.
    No caso, as diligências requeridas mostram-se pertinentes ao objeto da investigação, proporcionais sob o ângulo da adequação, razoáveis sob a perspectiva dos bens jurídicos envolvidos e úteis quanto à possível descoberta de novos elementos que permitam o avanço das apurações.
    5. Ante o exposto, com fundamento no artigo 230-C, § 1º, do RISTF:
    (a) concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das diligências indicadas, além de outras que a autoridade policial entenda pertinentes ao esclarecimento dos fatos sob apuração;
    (b) defiro o pedido de juntada aos autos da NF 1.16.000.002008/2020-47;
    (c) concedo acesso aos autos à Defesa do investigado Edson Antônio Edinho da Silva, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.
    Encaminhem-se os autos à Polícia Federal para cumprimento das diligências. 
    Transcorrido o prazo sem retorno dos autos, deverá a Secretaria da Seção de Processos Originários Criminais requisitar informações sobre o regular andamento do feito.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora